Tribunal: TJMT
Processo: 1004524-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004524-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), DANIEL DE FREITAS BARBOSA - CPF: 024.390.601-35 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BENEDITO JOAO DA SILVA - CPF: 055.230.374-78 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO NESSE PARTICULAR. REJEIÇÃO. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA, JÁ ANALISADA POR ESTE TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA. TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS. IMPERTINÊNCIA. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pelo delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

2. Em síntese, o impetrante alega que não há fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar do paciente e que este sofre de transtornos psicológicos como depressão, além de possuir residência fixa, exercer atividade remunerada lícita e ser responsável pelos cuidados de dois filhos menores de idade. Outrossim, sustenta que a prisão preventiva já se estende por quase oito meses, sem que a conclusão da ação penal se apresente no horizonte.

3. A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou o não conhecimento da ação no que diz respeito aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ao argumento de que a matéria já foi analisada por esta Corte no julgamento de
writ
previamente impetrado em benefício do paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer integralmente da ação, diante da alegação ministerial de coisa julgada; (ii) saber se é idônea a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente; (iii) saber se os alegados transtornos psicológicos do paciente ou sua aventada essencialidade aos cuidados dos filhos, bem como suas condições pessoais, justificam a revogação da custódia; e (iv) saber se está caracterizado o excesso de prazo da segregação provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que mantém a prisão preventiva não se confunde com aquela que originalmente decretou a custódia, estando igualmente sujeita a controle judicial pelas instâncias superiores.

6. A decisão impugnada não incorreu em ausência de fundamentação, tendo se reportado legitimamente às razões anteriormente invocadas para a decretação da prisão preventiva, em consonância com o art. 315,
caput
, do CPP e com o entendimento consolidado na jurisprudência (motivação
per relationem
). Na espécie, persistem os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da custódia como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

7. Não se produziu qualquer prova de que o paciente não possa sofrer o necessário tratamento médico no ambiente prisional, tampouco de que ele seja imprescindível aos cuidados dos filhos.

8. O paciente está preso há cerca de nove meses por delito de acentuada gravidade concreta, sujeito ao complexo rito processual dos crimes dolosos contra a vida. Portanto, não há desproporcionalidade no tempo de prisão provisória até aqui verificado.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A decisão que mantém a prisão preventiva pode se reportar às razões anteriormente invocadas, desde que evidencie a ausência de alteração fática ou jurídica relevante, não configurando ausência de fundamentação. 2. Não comprovada a impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional ou a imprescindibilidade do preso aos cuidados dos filhos, não há que se falar em revogação da prisão preventiva. 3. Não se caracteriza excesso de prazo da prisão cautelar quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 121, § 2o, II e IV; CF/88, art. 93, IX; CPP, arts. 315,
caput
, e 316, p. único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
no 1040797-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 15/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Vilson de Souza Pinheiro em favor de Daniel de Freitas Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que mantém preso preventivamente o paciente pelo delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que não há fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar do paciente e que este sofre de transtornos psicológicos como depressão, além de possuir residência fixa, exercer atividade remunerada lícita e ser responsável pelos cuidados de dois filhos menores de idade.

Outrossim, sustenta que a prisão preventiva já se estende por quase oito meses, sem que a conclusão da ação penal se apresente no horizonte.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. no 344171367).

Junta documentos (Ids. No 344171369-344171382).

A liminar foi indeferida (Id. no 344298376).

O impetrado prestou informações (Id. no 347405363).

O douto Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza opinou pelo conhecimento parcial da ação e, nessa extensão, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INDEFERIMENTO ANTERIOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR TRATAMENTO DE SAÚDE. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEBILIDADE EXTREMA OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DOS CUIDADOS MENORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO
WRIT
E, NA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (Id. no 348159387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento da ação no que diz respeito aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ao argumento de que a matéria já foi analisada por esta Corte no julgamento do
Habeas Corpus
no 1024315-24.2025.8.11.0000, é necessário esclarecer que o ato judicial contra o qual o impetrante se insurge nesta oportunidade é diverso, consistente na decisão de
manutenção
da custódia.

A propósito, e a fim de evitar tautologia, transcrevo as observações que fiz ao indeferir a liminar:

“Embora a petição inicial tenha sido insuficientemente instruída – o que por si só poderia justificar o indeferimento da liminar –, depreende-se do sistema PJe que o paciente responde à Ação Penal n. 1016238-17.2025.8.11.0003 em razão da suposta prática do crime assim narrado na denúncia:

‘Consoante o incluso procedimento administrativo, no dia 15 de junho de 2025, por volta das 16h30min, no bar localizado na Avenida Asa Branca, no 765, Bairro Vila Olinda, neste Município de Rondonópolis/MT, DANIEL DE FREITAS BARBOSA, com consciência e vontade, agindo com
animus necandi
,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Benedito João da Silva, desferindo-lhe um golpe de barra de ferro na sua cabeça, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade
, conforme se depreende dos termos de declarações, mídia id. 198322082 e laudo pericial no 511.1.02.9151.2025.033628-A01 id. 198322352.

As investigações revelaram que no dia dos fatos a vítima e DANIEL DE FREITAS BARBOSA, que não se conheciam, estavam em mesas separadas no bar, situado no Bairro Vila Olinda.

Em determinado momento, o denunciado foi na direção da vítima, apoderou-se de uma barra de ferro que estava nas proximidades, e desferiu-lhe um golpe na cabeça, causando-lhe a lesão corporal constatada no laudo de exame de corpo de delito no 511.1.02.9151.2025.033628-A01. O golpe derrubou o ofendido ao chão e o deixou inconsciente por certo tempo.

Ato contínuo, a testemunha Graciele Francisca Souza Rios, proprietária do bar, correu na direção do infrator e conseguiu tirar a barra de ferro de suas mãos. Neste momento, junto com as outras pessoas que estavam no local, impediu que DANIEL DE FREITAS BARBOSA continuasse agredindo Benedito João da Silva.

Logo em seguida, denunciado se evadiu do local dos fatos em sua bicicleta. A Polícia Militar foi acionada e se dirigiu ao lugar do crime, onde encontrou Benedito João da Silva caído ao solo, com um corte no lado direito da cabeça. No local, apreendeu a barra de ferro utilizada pelo denunciado, e verificou que no bar havia câmera de segurança que registrou os fatos. A vítima Benedito João da Silva encaminhada para o Hospital Regional de Rondonópolis pelo SAMU.

Encaminhado a autoridade policial, o infrator usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O denunciado DANIEL DE FREITAS BARBOSA deu início ao crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois as pessoas presentes no local o impediram de continuar agredindo Benedito João da Silva.

Os elementos probatórios contidos no inquérito policial indicam que o crime contra a vida foi cometido por MOTIVO FÚTIL. DANIEL DE FREITAS BARBOSA tentou matar Benedito João da Silva porque, supostamente, ele o ameaçou ou o estava perturbando, portanto, por motivo totalmente desproporcional.

Pelos elementos de prova amealhados no incluso procedimento administrativo, infere-se que o denunciado praticou o crime de tentativa de homicídio mediante RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, haja vista que DANIEL DE FREITAS BARBOSA desferiu um golpe quando Benedito João da Silva estava sentado e de costas’ (Id. n. 199232813, pp. 1-3, dos autos da Ação Penal n. 1016238-17.2025.8.11.0003;
sic
; destaquei).

Verifica-se, ainda, que, em 16 de junho de 2025 (dia seguinte àquele em que o crime teria sido praticado), a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva (Id. n. 198362924, pp. 63-68, dos autos da Ação Penal n. 1016238-17.2025.8.11.0000), decisão esta contra a qual foi impetrado o
Habeas Corpus
n. 1024315-24.2025.8.11.0000. Este foi denegado, à unanimidade, pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob a relatoria da Dr.a Christiane da Costa Marques Neves, ficando o acórdão assim ementado:

‘Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 15.06.2025, posteriormente convertido em prisão preventiva no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1015632-86.2025.8.11.0003. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incs. II e IV, c/c art. 14, II, CP), estando, atualmente, sob custódia cautelar nos autos da Ação Penal n. 1016238-17.2025.8.11.0003, aguardando audiência de instrução e julgamento designada para 11.09.2025.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea nos termos do art. 312 do CPP; e

(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial impugnada fundamenta a custódia cautelar na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pela violência extrema contra a vítima, golpeada com barra de ferro na região da cabeça, sem possibilidade de defesa.

4. A periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
, justifica a medida extrema de segregação cautelar, sendo insuficiente a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

5. A decisão judicial foi reavaliada posteriormente a prisão preventiva foi mantida, em razão da inexistência de alteração fática e da permanência dos pressupostos do art. 312 do CPP.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam, por si sós, a necessidade de custódia preventiva, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Teses de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo uso de violência extrema e ausência de possibilidade de defesa da vítima, constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. 2. A reavaliação judicial que mantém a prisão cautelar, ante a inexistência de alteração fática relevante, encontra amparo no art. 316, parágrafo único, do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam o
periculum libertatis
quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.’

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2o, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei no 8.072/1990.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas’ (Id. n. 305424888 dos autos do
Habeas Corpus
n. 1024315-24.2025.8.11.0000).

Conclui-se, portanto, que
os fundamentos ensejadores da imposição inicial da custódia cautelar do paciente já foram analisados e chancelados por esta Corte Estadual.

Entretanto, nesta oportunidade, o impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis em 25 de setembro de 2025, que indeferiu a
revogação
da prisão preventiva de Daniel
” (Id. no 344298376; destaquei).

Dessa forma, cumpre assentar que não se cogita de violação à coisa julgada, porquanto o objeto da presente impetração não se confunde com aquele anteriormente submetido ao crivo deste Tribunal. No
writ
anterior, a insurgência se dirigia contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao passo que, agora, o ato combatido é o
decisum
superveniente que indeferiu o pedido de revogação da segregação provisória, proferida em momento processual distinto e com base em nova provocação da defesa.

Afinal, a custódia cautelar, dada sua própria natureza, não se cristaliza de forma definitiva, mas permanece sujeita a constante controle judicial superior, justamente para evitar que se perpetue sem justificativa atual. Assim, cada decisão que mantém a prisão preventiva constitui novo ato jurisdicional, autônomo, e que, igualmente, deve conter fundamentação idônea.

A pretensão deduzida pelo impetrante não busca rediscutir fundamentos já apreciados em decisão anterior, mas sim questionar a persistência da prisão diante da ausência de fatos novos que justifiquem sua manutenção, em contexto processual diverso. Negar conhecimento ao
writ
sob o argumento de coisa julgada equivaleria a esvaziar a garantia constitucional da ampla defesa e do controle judicial contínuo da medida extrema de segregação cautelar.

Logo, não há óbice ao conhecimento integral da vertente ação.

Superada essa questão, eis o
decisum
aqui discutido:

‘Entendo ser possível a revogação da prisão preventiva sempre que aparecer uma situação nova que torne a medida descabida ou desproporcional, art. 316 do CPP.

Nesse sentido, convém anotar o que assevera o art. 316 da Lei Processual Penal,
in verbis
.

‘Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’.

À vista do acima mencionado, após a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta.

Como se sabe, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se naturalmente à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação.

[...]

Cumpre-me ressaltar que, conforme dito acima, não houve alteração fática que favorecesse ao réu. Vejamos, a prisão cautelar aplicada é decorrência natural da gravidade do delito que o acusado supostamente praticou. Ademais, extrai-se dos autos a presença dos requisitos que justificam a segregação cautelar do processado, isto é, sua necessidade para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Outrossim, sabe-se que o entendimento jurídico sobre as prisões cautelares vem sendo alterado, pois se tem admitido a decretação/manutenção da prisão preventiva com base na gravidade em concreto do crime.

[...]

De mais a mais, no que tange aos argumentos defensivos para revogação do cárcere determinado nestes autos, verifico que o réu responde ao Processo Executivo de Pena no 6000006-57.2023.8.12.0043, em razão de condenação pelos crimes de furto e descumprimento de medidas protetivas de urgência, conforme relatório da sua situação processual executória.

Deste modo, emerge-se dos autos evidências de que o réu solto volte a delinquir, o que, neste momento, fortalece a necessidade da restrição de sua liberdade, em garantia a ordem pública.

Assim, MANTENHO a prisão processual do acusado’ (Id. n. 344171372, pp. 2-4,
destes
autos;
sic).

Nota-se que, longe de incorrer na alegada ausência de fundamentação, a decisão impugnada tão somente demonstrou a persistência dos motivos que deram azo à conversão da prisão em flagrante em preventiva, além de enfatizar o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente – cenário fático-processual que, efetivamente, não se modificou.

Convém pontuar que a circunstância de uma simples decisão de
manutenção
da prisão preventiva se reportar às razões previamente invocadas para a
decretação
da custódia não caracteriza violação ao dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, previsto nos artigos 93, IX, da Constituição da República e 315,
caput
, do Código de Processo Penal, entendimento este, aliás, objeto do enunciado sumular n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“50. A motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Com efeito, a exigência constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais não pode ser interpretada de forma a impor ao magistrado a obrigação de redigir, a cada reavaliação da prisão preventiva, uma nova decisão extensa e absolutamente inédita, como se fosse necessário reinventar os fundamentos já estabelecidos. O que se exige, em verdade, é que o julgador demonstre, ainda que de forma concisa, a persistência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

A jurisprudência pátria é clara ao reconhecer que a decisão que mantém a prisão preventiva pode se reportar às razões anteriormente invocadas, desde que evidencie a ausência de alteração fática ou jurídica capaz de infirmar os fundamentos da custódia. Nesse sentido, não há que se falar em ausência de motivação, mas sim em fundamentação por remissão, técnica legítima e aceita, que evita a repetição desnecessária de argumentos já expostos e que permanecem válidos.

Ademais, a própria lógica do sistema processual penal impõe que a prisão preventiva seja constantemente reavaliada, mas não necessariamente rediscutida em sua essência, quando não houver fatos novos. O magistrado, ao indeferir pedido de revogação, cumpre seu dever de controle judicial ao afirmar que os pressupostos da medida cautelar permanecem íntegros e que não se verificou qualquer circunstância apta a justificar a restituição da liberdade. Tal manifestação, ainda que sucinta, satisfaz plenamente o dever de fundamentação, pois revela a
ratio decidendi
e permite o controle pelas instâncias superiores.

Deve-se ressaltar, ainda, que a fundamentação não se confunde com a extensão ou com o estilo da decisão. O que se exige é que haja clareza quanto às razões que sustentam a medida, e não que o magistrado produza longas digressões sempre que chamado a reavaliar a prisão. A repetição literal dos fundamentos já expostos seria, inclusive, contraproducente, gerando tautologia e burocratização do processo decisório, sem qualquer ganho efetivo para a defesa ou para o controle jurisdicional.

Portanto, a decisão ora impugnada, ao reafirmar a persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e ao destacar o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, cumpre integralmente o dever de fundamentação. Não se trata de decisão desprovida de motivação, mas sim de pronunciamento que, em consonância com o art. 316, parágrafo único, do CPP, confirma a atualidade dos pressupostos da custódia cautelar e afasta, de forma legítima, a pretensão de revogação da segregação provisória.

No tocante aos alegados transtornos psicológicos do paciente, certo é que não se comprovou que ele não possa receber a atenção médica ou o tratamento farmacológico necessário no ambiente prisional. Semelhantemente, não há prova de que o paciente seja o único capaz de zelar filhos, até porque, estando ele encarcerado há mais de seis meses, não se tem notícia de que os menores estejam perecendo em sua ausência.

A esse respeito, trago à colação precedente deste órgão colegiado:

“O pleito de prisão domiciliar não comporta acolhimento, pois não houve comprovação de que a paciente esteja extremamente debilitada por motivo de doença grave, tampouco da impossibilidade de receber o tratamento medicamentoso adequado na unidade prisional, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 318, II, do CPP” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1040797-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de dezembro de 2025; data da publicação: 22 de janeiro de 2026).

Outrossim, no que diz respeito à residência fixa e ao vínculo laboral estável, este Tribunal de Justiça, há muito, consolidou a orientação de que eventuais predicados do agente não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando caracterizado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas”.

Por fim, no que concerne ao excesso de prazo tangenciado na impetração, cuida-se de questão cujo enfrentamento exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo, em tese, de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não são, em regra, peremptórios.

Na espécie, o paciente está encarcerado há cerca de nove meses – desde junho de 2025 –, período que não se revela excessivo, sobretudo quando se considera a gravidade concreta do delito pelo qual está respondendo (homicídio qualificado tentado), e a complexidade inerente ao rito processual por crimes dolosos contra a vida.

Diga-se de passagem que, malgrado a decisão de pronúncia proferida contra o paciente em 9 de outubro de 2025 tenha sido anulada por este Tribunal em 10 de fevereiro do corrente ano por ausência de fundamentação quanto à tese de desclassificação, o processo ainda se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, sendo certo, ainda, que o vício formal que ensejou a anulação de referido
decisum
não produz impactos sobre a custódia cautelar do paciente, visto que esta decorre de decisões anteriores validamente fundamentadas.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço integralmente da ação de
habeas corpus
, mas denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026